Tribunal: STF
Processo: Rcl 38555
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho que, no Processo 24558-25.2017.5.24.0106, teria contrariado o decidido por esta Corte no julgamento do Tema 1.046 da sistemática da Repercussão Geral, fixado por esta Corte quando do julgamento do ARE 1.121.633.
    Narra-se na inicial que o Tribunal recorrido negou seguimento ao agravo em recurso de revista por ausência de transcendência recursal, determinando a baixa imediata dos autos à origem, com fulcro no art. 896-A, § 5º, da CLT e nos termos dos arts. 896, § 5º, da CLT e 248 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho. 
    Articula com a usurpação de competência desta Corte, porquanto, segundo a parte reclamante, o citado tema discute exatamente matérias cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Alega-se (eDOC 1, p. 8): 
    “Dada a cristalina transcendência recursal do tema debatido nos autos, é imperioso destacar que a decisão do C. TST que reputou o Recurso de Revista como destituído de transcendência teve nítido caráter de usurpação de competência desta Suprema Corte, o que não pode se aceitar. 
    Com efeito, fora surrupiado da autora o direito de impugnar a decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Ministro Relator Walmir Oliveira da Costa nos autos do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista nº TST-AIRR-24558-25.2017.5.24.0106, uma vez que houve o trânsito em julgado e a baixa automática dos autos, impossibilitando a avaliação da celeuma pelo Supremo Tribunal por meio de Recurso Extraordinário. ”
    Dessa forma requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pleiteia a procedência desta reclamação para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do feito conforme determinado pelo relator do processo 1.121.633, leading case do Tema 1.046. 
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    De início, consigno que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    A presente reclamação cinge-se à primeira hipótese, sustentando a reclamante que a decisão prolatada pelo TST descumpre decisão proferida no julgamento do RE 1.121.633.
    Consoante relatado, ao reconhecer ausente a transcendência da matéria de fundo em agravo em recurso de revista, o TST negou provimento ao agravo, determinando a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos, tudo com fundamento no art. 896 -A, § 5º, da CLT.
    Em princípio, portanto, a decisão reclamada não trata da matéria objeto da tese e implicaria a extinção por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal Reclamado (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019). 
    No entanto, a fim de preservar a uniformidade da jurisdição constitucional, entendo necessário verificar se o objeto do recurso inadmitido ofende decisão proferida por esta Casa. 
    Adentrando ao caso concreto e em pesquisa ao sítio eletrônico do TST e na origem, no caso no TRT da 24ª Região, verifica-se que, não obstante o e. Ministro Gilmar Mendes tenha determinado a suspensão dos processos em todo território nacional, o órgão reclamado não se manifestou sobre a questão.
    Ao julgar o recurso ordinário, assim concluiu o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (eDOC 6, p. 362): 
    “INTERVALO INTRAJORNADA PARCIALMENTE SUPRIMIDO - PAGAMENTO DO PERÍODO INTEGRAL COMO HORA EXTRA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 437 DO TST. A supressão do intervalo intrajornada, ainda que parcial, implica o pagamento total do período correspondente e não apenas daquele suprimido, com acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho (art. 71, §4º, CLT; art. 7º, XVI, CF; Súmula 437, I, TST). Recurso desprovido.” 
    Colhe-se, ainda do voto do relator, na parte que interessa (eDOC 6, p. 370): 
    “E, nesse sentido, o C. TST analisou a questão das horas in itinere após a decisão invocada no apelo, definindo que o Excelso STF apreciou o tema sob o enfoque da necessidade de haver contrapartida razoável para acolher como válida a negociação coletiva ("Na decisão final, embora chegando ao mesmo resultado, prevaleceram dois desses fundamentos: o de que a autonomia negocial coletiva não é absoluta e a de que os precedentes do STF não comportam interpretação esquemática" - Processo: RR-205900-57.2007.5.09.0325, Noticias do TST, 27.9.2016, constando na certidão de julgamento: "II) Acolher proposta do Exmo. Ministro João Oreste Dalazen e adotar como fundamentos apenas as seguintes razões de decidir: a) a autonomia negocial coletiva não é absoluta; e b) os precedentes do STF sobre a matéria comportam a aplicação da técnica do "distinguishing" para não incidência no caso concreto". No caso em debate, os benefícios oferecidos em contrapartida não compensam pecuniariamente o trabalhador, havendo nítido desequilíbrio na negociação ("benefícios" x 3h de percurso diárias). 
    Assim, faz-se necessário privilegiar o determinado pelo citado relator e garantir a autoridade de sua decisão, que, ao determinar a suspensão nacional dos processos em trâmite, observou: 
    “A recorrente interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, ocasião em que foi interposto agravo (artigo 1042 do Código de Processo Civil), que igualmente teve seu seguimento negado, ao que a recorrente interpôs agravo interno perante o Supremo Tribunal Federal, o que então ensejou a reconsideração da decisão anterior e a respectiva apreciação do recurso extraordinário no Plenário Virtual.
     Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046). 
    A Confederação Nacional da Indústria (CNI) requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (§4º do artigo 1035 do CPC c/c §3º do artigo 323 do Regimento Interno do STF), bem como a suspensão das ações que versam sobre o tema. 
    A intervenção do amicus curiae cabe quando houver “relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia” (art. 138, caput, do CPC/2015). Não resta dúvida acerca da importância da causa, cujo tema (validade de cláusula de acordo coletivo) vai além do interesse das partes, apresentando, pois, repercussão transindividual ou institucional.
    Ademais, até o reconhecimento da presente repercussão geral, muitas dessas ações tinham sua improcedência determinada pela aplicação dos fundamentos determinantes do paradigma (RE-RG 590.415, Min. Roberto Barroso), que consignou a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. Uma vez recortada nova temática constitucional (semelhante à anterior) para julgamento, e não aplicado o precedente no Plenário Virtual desta Suprema Corte, existe o justo receio de que as categorias sejam novamente inseridas em uma conjuntura de insegurança jurídica, com o enfraquecimento do instituto das negociações coletivas.
    Posto isso, admito a Confederação Nacional da Indústria (CNI) como amicus curiae (art. 138, caput, do CPC/2015).
    Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.”
    Diante do exposto, julgo parcialmente procedente à reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0024558-25.2017.5.24.0106, até nova decisão nos autos do processo paradigma. 
    Publique-se. Intimem-se. Comunique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente